Tribunal: TJBA
Processo: 0000233-93.2019.8.05.0073
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Apelação n.º 0000233-93.2019.8.05.0073 – Comarca de Curaçá/BA

Apelante: Deyvison de Carvalho Rodrigues

Defensor Dativo: Dr. Carlos Gabriel Duarte Possídio (OAB/PE: 41.773)

Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor de Justiça: Dr. Márcio Henrique Pereira de Oliveira

Origem: Vara de Jurisdição Plena da Comarca de Curaçá/BA

Procuradora de Justiça: Dra. Cláudia Carvalho Cunha dos Santos

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, INCISO
S

II, III,
IV
E VI,
DO CÓDIGO PENAL).
PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA
COM A INCIDÊNCIA, NA SEGUNDA FASE, DA
FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA AGRAVANTE E ATENUANTE RECONHECIDA. ACOLHIMENTO. MOTIVO FÚTIL APLICADO PARA QUALIFICAR O CRIME. DEMAIS QUALIFICADORAS SOPESADAS NA ETAPA INTERMEDIÁRIA. SENTENÇA QUE NÃO INDICOU O MONTANTE DE AUMENTO PARA CADA
AGRAVANTE
CONSIDERADA, TAMPOUCO EVENTUAL COMPENSAÇÃO ENTRE ALGUMA DELAS E A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, RECONHECIDA NO
DECISIO
, NEM
APONTOU
MAIOR GRAVIDADE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DISCRIMINADAS A JUSTIFICAR O AUMENTO REALIZADO. NECESSIDADE DE
APLICAÇÃO
DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO), CONFORME ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVANTE RELATIVA AO CRIME PRATICADO CONTRA MULHER IGUALMENTE PREPONDERANTE À ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. ACRÉSCIMO DE 2/6 (DOIS SEXTOS) DA PENA-BASE EM RAZÃO DAS AGRAVANTES DO MEIO CRUEL E DO RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA OFENDIDA. PENA PROVISÓRIA RETIFICADA, COM A CONSEQUENTE REDUÇÃO DA PENA DEFINITIVA. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM FAVOR DO DEFENSOR DATIVO. ALBERGAMENTO. ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA AOS NECESSITADOS. DEVER DO ESTADO. INEXISTÊNCIA DE DEFENSOR PÚBLICO NA COMARCA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO PELO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ESTIPULADOS EM FAVOR DE ADVOGADO DATIVO. ATUAÇÃO EM PROCEDIMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. COMPLEXIDADE. PECULIARIDADES DO RITO BIFÁSICO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA AO SERVIÇO PRESTADO E ÀS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO.

APELO CONHECIDO E PROVIDO,

a fim de redimensionar a pena definitiva do Apelante para 17 (dezessete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, bem como majorar os honorários advocatícios para o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), a serem pagos pelo Estado da Bahia ao Defensor Dativo Dr. Carlos Gabriel Duarte Possídio (OAB/PE: 41.773), mantendo-se os demais termos da sentença vergastada

I - Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Deyvison de Carvalho Rodrigues, insurgindo-se contra a sentença que, conforme decisão do Tribunal do Júri, o condenou à pena de 22 (vinte e dois) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito tipificado no art. 121, § 2º, incisos II (motivo fútil), III (meio cruel), IV (recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da ofendida) e VI (crime praticado contra mulher por razões da condição do sexo feminino), todos do Código Penal, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade, bem como arbitrou honorários advocatícios em favor do Defensor Dativo, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a serem pagos pelo Estado da Bahia.

II - Narra a exordial acusatória (ID. 71340820, págs. 02/05),
in verbis
, que,
“[...] aos onze dias do mês de fevereiro do ano de 2018, por volta das 03h:30min, nas proximidades do supermecado BOMPREÇO, nesta urbe, o denunciado DEYVISON CARVALHO RODRIGUES, acima qualificado, impelido por motivo fútil, meio cruel, e mediante recurso que tornou impossível a defesa da vítima, ceifou a vida de TALIA DOS SANTOS DA ANUNCIAÇÃO, sua ex-companheira, utilizando-se de uma arma branca (faca - peixeira), conforme laudo cadavérico de fls. 38 a 42 dos autos. Em seguida o denunciado, impelido pelo motivo fútil, visando assegurar a execução do delito acima transcrito, e mediante surpresa, fazendo uso da mesma faca peixeira, tentou contra a vida das vítimas TARLLES PEDRO CONSTANTINA XAVIER e MÁRIO DE SOÚZA TARATÁ, não conseguindo alcançar o seu intento por circunstâncias alheias a sua vontade. Demonstra os autos do procedimento administrativo em anexo, que no dia e local acima citado, a vítima Talia dos Santos da Anunciação ao sair dos festejos carnavalescos e ir em direção a sua residência na companhia de amigos e primas, foi surpreendida pelo seu ex-companheiro DEYVISON CARVALHO RODRIGUES, perseguindo-a. Apavorada com a situação Talia saiu correndo do local, momento em que DEYVISON a seguiu e, ao conseguir alcançá-la, jogou a vítima no chão e passou a desferir, assim, vários golpes de faca, acertando-a nas costas, abdomêm e barriga, sem que a mesma pudesse se defender. Conforme relato das testemunhas que estavam no local, o inculpado no momento da execução do delito dizia por diversas vezes: "se você não for minha não será de mais ninguém", restando claro que o ora denunciado não aceitava o término do relacionamento e, por esse motivo fútil, de forma desumana, sórdida, executou a jovem vítima sem chance de defesa. Em seguida, a vítima Tarlles Pedro Constantina Xavier, pegou capacete de Mário e a arremessou em direção a cabeça do denunciado, a fim de que o mesmo parasse com as agressões, porém o agressor (Deyvison), neste momento fazendo uso da faca, tentou matar Mário e Tarlles, tendo os mesmos se defendido, mas este último (Tarlles) ainda foi atingido com a referida arma branca. Infere-se dos autos que ao tentar matar Mário, esse tentando se defender do ataque conseguiu se afastar do acusado e, neste interím o denunciado tentou ceifar a vida de Tarlles querendo acertar uma facada no seu peito, mas foi impedido pela vítima (Tarlles) que, colocando o seu braço esquerdo na frente, recebeu a dita facada. Não se dando por satisfeito, o denunciado após esfaquear Tarlles, voltou em direção a sua ex-companheira e mesmo vendo seu intenso sofrimento agonizando ao solo e, sem poder esboçar qualquer reação, de forma impiedosa, o acusado ainda desferiu mais diversos golpes de faca contra a vítima Talia, intensificando, assim o sofrimento da vítima. Além disso, é oportuno salientar que horas antes de ceifar a vida de Talia e, tentar contra as vidas de Mário e Tarlles, ainda nos festejos ocorridos no dia 11.02.2018, DEYVISON agarrou a vítima (Tália), tentando contra a sua vida esgando-a, não consegindo alcançar o seu intento por circunstancias alheis à sua vontade. Ademais, no dia anterior aos fatos acima narrados, precisamente no dia 10.02.2018, por volta das 23h:00, nesta urbe, consta nos autos, que o ora denunciado mediante violência, subtraiu para si o celular da vítima (Talia). E, após a prática dos bárbaros crimes acima relatados, o inculpado evadiu-se do distrito da culpa. [...]”
(sic)
.

III - Vale registrar que, conforme sentença, os Jurados absolveram o pronunciado quanto ao crime de tentativa de homicídio qualificado em desfavor de Mário de Souza Taratá e entenderam pela desclassificação dos crimes de homicídio qualificado tentado em relação às vítimas Talia dos Santos da Anunciação e Tarlles Pedro Constantino Xavier, pontuando o Juiz Presidente do Júri que, de acordo com o exame de lesões corporais, o acusado em tese praticou as infrações penais descritas no art. 129,
caput
, do Código Penal e/ou art. 21 da Decreto-Lei nº 3688/41, as quais são de menor potencial ofensivo nos termos da Lei nº 9.099/95, a atrair garantias ao autor do fato, cuja aplicabilidade é inviável em sede de Tribunal de Júri, pelo que determinou que, após o trânsito em julgado da sentença, fossem os autos remetidos ao Juizado Especial Criminal da respectiva Comarca para adoção das medidas cabíveis. (ID. 71341155, pág. 26).

IV -

Irresignado, o Sentenciado interpôs Recurso de Apelação (ID. 71341157), sustentando a Defesa, nas razões recursais (ID. 71341170), que a pena intermediária foi aplicada em 22 (vinte e dois) anos de reclusão, “o que denota um agravamento desarrazoado e desproporcional desta, sem qualquer justificativa plausível, porquanto não observou as balizas jurisprudenciais, bem como deixou de especificar os vetores/frações relativos a cada agravante computada, além de desconsiderar a atenuante da confissão espontânea”, pelo que requereu a reforma da sentença, “a fim de que seja aplicada a fração de 1/6 (um sexto) para cada agravante e atenuante reconhecida na segunda fase da dosimetria, com a consequente redução da pena do acusado, ora recorrente, ao patamar de 17 (dezessete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão”. Postulou, ainda, a majoração da verba honorária arbitrada para montante proporcional aos valores estabelecidos na tabela de honorários da Ordem de Advogados do Brasil, Seção do Estado da Bahia, consoante previsto na Resolução nº 005/2014-CP, tendo em vista que o trabalho defensivo ocorreu desde a denúncia e perdura até os dias atuais.

V - Inicialmente, cumpre consignar que o recurso cinge-se a questionar a pena imposta pelo Juiz
a quo
, não tendo havido irresignação defensiva quanto ao veredicto condenatório proferido pelos Jurados, reconhecendo a materialidade (ID. 71340821, págs. 16/18 - Laudo de Necrópsia) e a autoria na pessoa do Réu no que concerne ao crime de homicídio consumado praticado contra Talia dos Santos da Anunciação, tampouco houve inconformismo em relação às qualificadoras do motivo fútil, do meio cruel, do recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima e do crime praticado contra mulher por razões da condição do sexo feminino, devidamente reconhecidas pelo Conselho de Sentença, conforme respostas aos quesitos constantes no ID. 71341155, pág. 21.

VI - Como é sabido, nos moldes da jurisprudência da Corte Superior de Justiça, “no delito de homicídio, havendo pluralidade de qualificadoras, uma delas indicará o tipo qualificado, enquanto as demais poderão indicar uma circunstância agravante, desde que prevista no artigo 61 do Código Penal, ou, residualmente, majorar a pena-base, como circunstância judicial” (AgRg no REsp n. 1.644.423/MG, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 17/3/2017).
In casu
, da atenta leitura do capítulo dosimétrico, verifica-se que o fato de o crime ter sido praticado por motivo fútil foi utilizado para qualificar o homicídio, apenado com reclusão de 12 (doze) a 30 (trinta) anos, sendo as demais qualificadoras sopesadas como agravantes.

VII - Na mesma linha, constata-se que, na primeira fase, à luz do art. 59 do Código Penal, o Sentenciante valorou como negativo tão somente o vetor atinente às consequentes do crime, argumentando que “condenado e vítima deixaram um menor órfão”, fundamentação idônea e consonante à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “é válida a valoração negativa das consequências do delito quando a vítima de homicídio deixa filhos menores órfãos” (AgRg no REsp n. 2.045.528/MT, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 15/5/2023). Assim, o Magistrado acresceu a pena mínima cominada em 01 (um) ano, fixando a reprimenda basilar em 13 (treze) anos de reclusão, a qual, embora mais benéfica ao condenado, já que o aumento se deu em montante inferior àqueles correspondentes aos parâmetros estipulados pelo STJ (1/6 da pena mínima ou 1/8 do intervalo das penas mínima e máxima cominadas), não merece reparo à míngua de recurso da acusação.

VIII - Já na segunda fase, o Juiz
a quo
pontuou a presença da agravante relativa ao recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima (art. 61, II, “c”, do CP), destacando que “o autor surpreendeu a vítima, não dando nenhuma chance de defesa, já que esta foi surpreendida com golpes de arma branca, tipo faca, quando trafegava em via pública, não lhe restando tempo o modo de defender-se integralmente”. Também registrou a configuração da agravante do crime praticado contra mulher por razões da condição de sexo feminino (art. 61, II, “f”, do CP - com violência contra a mulher na forma da lei específica), “pois o autor e vítima tiveram um relacionamento e a vítima tinha um filho menor”.

IX - Mencionou, ainda, a presença da agravante do meio cruel (art. 61, II, “d”, do CP), uma vez que o “condenado agiu com crueldade impigindo na vítima sofrimento além do que necessário para consumação da morte, pois, mesmo depois de ter desferido golpes e tendo cessado por intervenção de terceiros, voltou-se novamente contra a vítima e desferiu mais golpes” (sic), reconhecendo, por fim, a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP), já que o autor admitiu a prática delitiva.

X - Desse modo, aplicou como provisória a pena de 22 (vinte e dois) anos de reclusão, a qual tornou definitiva na terceira fase, por não haver causas de aumento ou diminuição. Nesse ponto, a Defesa postula a reforma da dosimetria, a fim de que a reprimenda seja reduzida para 17 (dezessete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, pleito que merece acolhimento, ainda que com esteio em fundamentação pouco diversa da exposta nas razões recursais.

XI - Acerca da fração a ser utilizada na segunda fase dosimétrica, “o Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas, respectivamente. Na verdade, o art. 61 limitou-se a prever as circunstâncias que sempre agravam a pena, embora não tenha mencionado qualquer valor de aumento. O mesmo ocorre com o disposto no art. 65, que estipula as circunstâncias que sempre atenuam a pena, sem, contudo, fazer nenhuma menção ao quantum de redução” (STJ, AgRg no HC n. 982.383/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 19/5/2025).

XII - Nesse viés, a jurisprudência do STJ “firmou-se no sentido de ser razoável o acréscimo ou redução da pena em 1/6 (um sexto), devendo a fixação de fração maior ou menor ser justificada concretamente” (AgRg no AREsp n. 2.311.866/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 18/3/2025), em patamar proporcional às peculiaridades do caso, bem como em observância ao princípio da individualização da pena.

XIII - Com efeito, no caso sob exame, observa-se que o Magistrado de origem não indicou a fração ou o
quantum
de aumento utilizado para cada agravante sobressalente, consoante argumentado pela Defesa, tampouco se haveria eventual compensação, ainda que parcial, entre uma delas e a atenuante da confissão espontânea, devidamente reconhecida em sentença, não restando clara a operação realizada pelo Juiz para agravar a pena-base em 09 (nove) anos de reclusão, diante da ausência de indicação de maior gravidade das agravantes discriminadas.

XIV - Registre-se que, a teor do art. 67 do CP, “no concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência”.
In casu
, foi reconhecida a confissão espontânea realizada pelo Réu, a qual, por se tratar de atributo da personalidade do agente, deve ser considerada como circunstância preponderante, na linha do aludido art. 67 do CP (vide STJ, AgRg no REsp n. 2.123.676/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 17/6/2024). Na mesma vertente, a circunstância de o delito ter sido praticado com violência contra a mulher, por se tratar de motivo determinante do crime, configura agravante igualmente preponderante à atenuante da confissão espontânea, na linha da jurisprudência do STJ.

XV - Logo, tratando-se de circunstâncias igualmente preponderantes, compensa-se integralmente a agravante prevista no art. 61, II, “f”, última parte, do CP (crime praticado contra mulher) com a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP). Ademais, havendo, ainda, duas agravantes a serem sopesadas, referentes ao meio cruel e ao recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da ofendida, mister proceder, conforme entendimento da Corte da Cidadania, ao aumento da pena basilar em 1/6 (um sexto) para cada uma das aludidas circunstâncias, resultando no acréscimo total de 1/3 (um terço), pelo que resta a pena provisória redimensionada para 17 (dezessete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e essa fixada como definitiva, diante da ausência de majorantes ou minorantes na terceira fase.

XVI - Mantém-se o regime prisional inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do Estatuto Repressivo, uma vez que a incidência do período de prisão provisória computado na sentença (3 (três) anos, 1 (um) mês e 01 (um) dia) é insuficiente, mesmo após a redução da reprimenda definitiva nesta instância recursal, para alterar o regime inicial de cumprimento de pena, não fazendo o condenado jus à substituição da sanção corporal por penas restritivas de direitos, tampouco ao
sursis
penal, por não preencher os requisitos elencados nos arts. 44 e 77 do CP, consoante destacado pelo Magistrado
a quo.

XVII - Noutra vertente, pugna o Apelante pela majoração da verba honorária arbitrada em favor do defensor nomeado dativo, pleito que também merece guarida. Como se sabe, o Ministério Público do Estado da Bahia é órgão que integra a estrutura do Estado-membro, sendo o responsável, dentre outras funções, pela persecução penal. Ademais, há expressa previsão no art. 22, § 1º, da Lei n.º 8.906/94 – Estatuto da OAB –, que assegura que o ente federado deve suportar o pagamento da verba honorária na impossibilidade de prestação de serviço no local por parte da Defensoria Pública. Na esteira da jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, a sentença penal que fixa honorários advocatícios em favor de advogado dativo, nomeado na hipótese de inexistência de Defensoria Pública no local da prestação do serviço ou de impossibilidade de sua atuação, constitui título executivo líquido, certo e exigível.

XVIII - Portanto, inexistindo Órgão da Defensoria Pública na Comarca, não se desincumbe o Estado do dever de prestar assistência jurídica aos necessitados, agindo acertadamente o Juízo

a quo

ao designar o defensor dativo e, na sentença, arbitrar honorários advocatícios. A Constituição Federal reconhece ser o advogado indispensável à administração da justiça, bem como caber ao Estado prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, tendo a jurisprudência pátria se inclinado em garantir aos causídicos que atuam na qualidade de defensor dativo, em unidades judiciárias nas quais não tenham atuação da Defensoria Pública, a remuneração própria.

XIX - A Defensoria Pública, ente público, que, por expressa disposição constitucional, é instituição essencial à função jurisdicional do Estado, na forma do artigo 5º, inciso LXXIV, é organizada pela Lei Complementar n.º 80/94, que, dentre outras, prescreve as normas gerais para sua organização nos Estados. Confira-se: “Art. 1º. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, assim considerados na forma do inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal.” (Redação dada pela Lei Complementar nº 132, de 2009).

XX - Do referido texto normativo, depreende-se que o serviço de assistência judiciária constitui tarefa a ser prestada precipuamente pelo próprio Estado, sobretudo na área criminal. Nas Comarcas em que ainda não houver núcleo da Defensoria Pública implantado e devidamente aparelhado, o art. 1º, da Lei n.º 1.060/50, admite que os Poderes Públicos contem com a colaboração de profissionais vinculados à Ordem dos Advogados do Brasil, sendo o pagamento dos honorários ao advogado dativo devido em qualquer modalidade de atuação que se identifique com as atribuições típicas da Defensoria Pública, como ocorreu no presente caso.

XXI - A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n.º 1.656.322/SC, sob o rito dos recursos repetitivos, na sessão de 23/10/2019, firmou a orientação de que “as tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado” (Tema 984).

XXII - Na hipótese em apreço, verifica-se que o Defensor Dativo nomeado pelo Juízo de origem (ID. 71340822, pág. 16), na primeira fase do procedimento do Júri, apresentou resposta à acusação (ID. 71340822, pág. 19), participou da audiência de instrução (ID. 71340823), com a oitiva de cinco testemunhas e interrogatório do Réu, e ofereceu alegações finais (ID. 71340864); já na segunda fase do procedimento, apresentou rol de testemunhas e requerimentos, nos termos do art. 422 do Código de Processo Penal (ID. 71340890), participou da audiência para sorteio dos jurados (ID. 71340896) e atuou na Sessão Plenária em defesa do Réu (ID. 71341155), contribuindo para a regular tramitação do feito e para o exercício da ampla defesa, além de ter interposto o presente Recurso de Apelação em face do decreto condenatório.

XXIII - Destaca-se que o procedimento do Tribunal do Júri apresenta peculiaridades que o diferenciam de outros ritos processuais penais, especialmente pela divisão em duas fases - juízo de admissibilidade e julgamento pelo Conselho de Sentença -, o que impõe maior grau de especialização e dedicação do defensor. Nesse viés, diante dos atos praticados, o
quantum
fixado na origem (R$ 5.000,00) revela-se insuficiente para remunerar adequadamente o serviço prestado.

XXIV - Assim, considerando a relevância da atuação profissional, as particularidades do caso concreto, envolvendo quatro fatos imputados ao Réu, a complexidade do rito do Júri, o entendimento firmado pelo STJ no Tema 984 e a necessidade de compatibilizar a verba honorária com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, impõe-se a sua majoração para a quantia de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

XXV - Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e provimento do Apelo, a fim de que seja reformada a dosimetria da pena do Apelante, reduzindo-se o
quantum
fixado na segunda fase, bem como majorado o valor dos honorários arbitrados em favor do defensor dativo.

XXVI –
APELO CONHECIDO E PROVIDO,

a fim de redimensionar a pena definitiva do Apelante para 17 (dezessete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, bem como majorar os honorários advocatícios para o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), a serem pagos pelo Estado da Bahia ao Defensor Dativo Dr. Carlos Gabriel Duarte Possídio (OAB/PE: 41.773), mantendo-se os demais termos da sentença vergastada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0000233-93.2019.8.05.0073, provenientes da Comarca de Curaçá/BA, em que figuram, como Apelante, Deyvison de Carvalho Rodrigues, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO

ao Apelo
, a fim de redimensionar a pena definitiva do Apelante para 17 (dezessete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, bem como majorar os honorários advocatícios para o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), a serem pagos pelo Estado da Bahia ao Defensor Dativo Dr. Carlos Gabriel Duarte Possídio (OAB/PE: 41.773), mantendo-se os demais termos da sentença vergastada, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.